Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. PARTILHA DE BEM ANTERIOR AO CASAMENTO. INVIABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A desistência do recurso, ainda que parcial, não é condicionada à anuência da outra parte. Homologada a desistência da partilha de valores obtidos a título de aluguel de imóvel declarado de propriedade da parte ré.

2. A despeito dos argumentos levantados em contrarrazões, a parte apelada não juntou aos autos nenhuma prova de efetiva mudança na condição financeira da parte apelante. Dessa forma, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça.

3. O pleito de reconhecimento de união estável anterior ao casamento não foi formulado no bojo da petição inicial, tratando-se de matéria suscitada por ocasião da réplica, o que prejudica o direito de defesa e os contornos da lide.

4. Não reconhecida a união estável entre as partes, fica afastada a pretensa partilha do bem adquirido pelo réu antes do casamento. Precedentes.

5. O ajuste de vontades para a composição da lide, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC, não enseja a sucumbência, pressuposto da fixação da verba honorária.

6. Recurso de apelação desprovido.